Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603653-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE RONI.
VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADE
NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE
PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE CAIXA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO,
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O recebimento de recursos de fonte vedada, referente a recursos doados
por pessoa jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua
devolução ou restituição, nos termos do artigo 31, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

2. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de
outros partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
Num. 43781733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido.

3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603653-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - THALITA PEREIRA STRAUB
CORREIA - DEMOCRACIA CRISTÃ- DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 THALITA PEREIRA STRAUB CORREIA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
THALITA PEREIRA STRAUB CORREIA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781733
07/12/2023
08:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.955

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603653-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 THALITA PEREIRA STRAUB CORREIA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: THALITA PEREIRA STRAUB CORREIA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE RONI.
VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADE
NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE
PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE CAIXA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO,
COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O recebimento de recursos de fonte vedada, referente a recursos doados
por pessoa jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua
devolução ou restituição, nos termos do artigo 31, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

2. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de
outros partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
Num. 43781733 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços
estimáveis em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido.

3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

4.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Thalita Pereira Straub
Correia, filiada ao partido Democracia Cristã, candidata não eleita ao cargo de Deputada
Estadual, nas eleições de 2022.

A candidata obteve 76 votos na eleição.

Num. 43781733 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 3.000,02, sendo R$
3.000,00 relativos a recursos financeiros do partido político, provenientes do FEFC e R$
0,02 atinentes a doação financeira realizada pela internet. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43611044).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43728946):
a) recebimento de doação de fonte vedada; b) recebimento de recursos de origem não
identificada; c) gastos com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som; d) inconsistências nas despesas
pagas com recursos do FEFC; e) atraso na abertura da conta bancária específica; e f)
gastos em espécie sem a constituição do fundo de caixa e em valor superior ao limite de
2% dos gastos contratados.

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação e
juntou documentos, no intuito de sanar as inconsistências apontadas (ID 43733964 e
43733965).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e
pela determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional (ID 43739407), tendo
em vista o percentual dos gastos com combustíveis, sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som, bem como pela realização
de gastos em espécie em valor superior ao limite de 2% para constituição do fundo de
caixa.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Num. 43781733 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Recebimento de doação direta de fonte vedada:

Inicialmente, constou no parecer de diligências que foi identificada, por meio
do extrato eletrônico enviado pela instituição financeira, a existência de crédito de pessoa
jurídica na conta de campanha da prestadora, no valor de R$ 5,00, como bem se observa:

Intimada acerca da irregularidade, a prestadora apresentou a seguinte nota
explicativa (ID 43610753):

Emitido parecer conclusivo, no qual constou o seguinte apontamento (ID
43728946):

Acerca do tema, o artigo 31 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
estabelece:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato receber, direta
ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por
meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I - pessoas jurídicas;

(...)

§ 3º O recurso recebido por candidata ou candidato ou partido oriundo de
fontes vedadas deve ser imediatamente devolvido à doadora ou ao doador,
sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira.

§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa doadora, a
prestadora ou o prestador de contas deve providenciar imediatamente a
transferência dos recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU).

(...)

§ 9º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
fonte vedada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando
constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do
fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei
Num. 43781733 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.

Deste modo, a legislação de regência veda o recebimento, direta ou
indiretamente, de doação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de pessoas
jurídicas e determina a devolução imediata do valor ao doador ou, na impossibilidade, o
recolhimento ao Tesouro Nacional.

Na espécie, houve o recebimento de doação de pessoa jurídica –
REPRESENTHA REPRESENTAÇÕES LTDA -, no valor de R$ 5,00, na data de
05/09/2022, transferidos para a conta bancária destinada à movimentação de “outros
recursos”, em desatendimento ao contido no artigo 31 da Resolução do TSE.

Ademais, como bem pontuado pelo Setor Técnico, ao final da campanha
houve a transferência do valor, em 01/11/2022, para a conta pessoa física da candidata,
por meio de PIX, em afronta aos supracitados §§ 3º e 4º do artigo 31 da Resolução do
TSE.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que a irregularidade não
conduz obrigatoriamente à desaprovação das contas, devendo ser analisada no contexto
da campanha, bem como de que o valor irregular, quando já aplicado na campanha, deve
ser recolhido ao erário. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO. FONTE
VEDADA. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA PERMISSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. Nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é expressamente
vedado a candidato e partido receber doação, direta ou indiretamente,
provenientes de pessoas jurídicas, de pessoa física que exerça atividade
comercial decorrente de permissão pública e de origem estrangeira.

2. O recurso recebido por candidato oriundo de fonte vedada deve ser
imediatamente devolvido ao doador; todavia, uma vez já aplicadas na
campanha tais verbas, impõe–se seu recolhimento ao erário. Inteligência dos
§§ 3º e 4º, da Resolução 23.607/2019.

3. Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto – valor diminuto e
lançamento da doação na prestação de contas que demonstra a boa–fé do
prestador –, é possível superar a falha para aprovar as contas com ressalvas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342, Relator(a) Des.
Num. 43781733 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

Claudia Cristina Cristofani, Data 05/05/2023)

Deste modo, uma vez que os referidos valores constituem receitas de
pequena monta - R$ 5,00, que representa apenas 0,16% do total de recursos
movimentados na campanha -, é possível a anotação de ressalva no ponto, com a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 31 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

b) Recebimento de recursos de origem não identificada:

Constou do parecer conclusivo que na prestação de contas final retificadora
foram incluídas duas doações recebidas direta ou indiretamente de doadores cujos CPF
não foram informados, no valor de R$ 0,02, podendo caracterizar o recebimento de RONI,
quais sejam:

Ainda, a unidade técnica indicou que:

"Observa-se que em nenhum extrato eletrônico das contas bancárias de
campanha consta dados com as operações de crédito, valores e datas
incluídos na prestação de contas final retificadora."

Intimada acerca do parecer conclusivo, a prestadora informou que os valores
foram inseridos equivocadamente na prestação de contas retificadora (ID 43733964).

Sobre o tema, o artigo 32, § 1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
estabelece que:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou
partidos políticos;

A ausência de identificação dos doadores originários caracteriza o recurso
como sendo de origem não identificada (RONI), conforme prevê o supracitado artigo 32, §
Num. 43781733 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

1º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, devendo o montante ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da mesma Resolução do TSE.

Contudo, diante do valor irrisório da irregularidade, suficiente a aposição de
ressalva no ponto.

c) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha:

Constou no parecer técnico a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;
Num. 43781733 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

c.1) Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, no valor de R$ 674,64, em afronta ao disposto no artigo
35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

A prestadora apresentou, quando da prestação de contas final retificadora, a
seguinte nota explicativa (ID 43610753):

Ainda, a unidade técnica indicou que a prestadora apresentou, juntamente
com a prestação de contas retificadora, dois instrumentos contratuais, com a
denominação “TERMO DE CESSÃO SOBRE USO DE VEÍCULO”, contudo, sem a
indicação do valor estimado e sem a devida juntada dos respectivos comprovantes de
propriedade dos bens, quais sejam:

Após a emissão do parecer conclusivo houve a juntada do documento de
propriedade do veículo HONDA/FIT, em nome de Jorge Luiz Guimarães de Barros Filho
(ID 43733965 - pág. 1), bem como do veículo NISSAN/VERSA, em nome da própria
prestadora (ID 43733965 – pág. 2).

Sobre o tema, o artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

(...)
Num. 43781733 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que a prestadora tenha retificado as contas para apresentar os
contratos de cessão dos veículos, a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART.
7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho
do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço
da campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção
do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, mantendo a
desaprovação das contas, afastar o recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data
10/05/2022)

A obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, assim como a
indicação da avaliação do preço de mercado praticado, quando referente à doação ou
Num. 43781733 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

cessão temporária, está prevista no supracitado artigo 58, II e § 1º, da referida Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

Esta Corte já se manifestou sobre o tema:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS E À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1."A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação". (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE – DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

2. O limite de despesas com locação de veículos é de até 20%, o valor que
excede a este percentual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, em razão
da indevida utilização dos recursos do fundo partidário. "A única
consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico com
aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de
se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º
da Resolução TSE nº 23.607/19." (RECURSO ELEITORAL nº 060047793,
Acórdão de, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE – DJE, Tomo 95, Data
17/05/2022).

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060298398, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Na hipótese, denota-se que além dos contratos terem sido apresentados sem
a atribuição dos valores estimáveis em dinheiro, o documento de propriedade do veículo
em nome de Jorge Luiz Guimarães de Barros Filho é referente ao exercício de 2019 e o
documento em nome da prestadora é referente ao exercício de 2020, ou seja, ambos não
são contemporâneos à campanha eleitoral de 2022 (2021 ou 2022).

Considerando que o gasto de R$ 674,64 com combustíveis foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é mister a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Num. 43781733 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

A irregularidade, no montante de R$ 674,64, permite a anotação de ressalva
no item. Contudo, deverá ser analisada em conjunto com as demais.

c.2) O parecer de diligências apontou a existência de inconsistências nas
despesas realizadas com combustíveis e lubrificantes e com impulsionamento de
conteúdos, as quais não foram devidamente comprovadas por meio de contratos e
documentos fiscais, a saber:

No parecer conclusivo, constou o seguinte:

“Foram registradas 07 (sete) despesas eleitorais custeadas com recursos
públicos oriundos do FEFC. Constou do Parecer de Diligências que foram
identificadas inconsistências, descritas em tabela detalhada, em 05 (cinco)
gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, contrariando os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na prestação de contas final retificadora foram incluídos 02 (dois) gastos
eleitorais, a saber:

* 01 (um) gasto eleitoral do tipo ‘encargos financeiros, taxas bancárias e/ou
op. cartão de crédito’ (subitem 6.2 retro); e,

* 01 (um) gasto eleitoral do tipo ‘cessão ou locação de veículos’ (subitem 6.1
retro).

Deste modo, ao final, a documentação vinculada aos gastos eleitorais da
prestação de contas final retificadora ficou da seguinte forma:

Relativamente ao gasto eleitoral do tipo ‘combustíveis e lubrificantes’, com o
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), do fornecedor AUTO POSTO RBS,
constata-se que não há documento fiscal, instrumento contratual ou
equivalente emitido pelo fornecedor no CNPJ da candidata, tampouco recibo,
comprovante de quitação ou equivalente emitido pelo fornecedor para fins de
pagamento.

Relativamente ao gasto eleitoral do tipo ‘cessão ou locação de veículos’, com
o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), do fornecedor JORGE LUIZ
GUIMARÃES DE BARROS FILHO, constata-se que não há documento fiscal,
instrumento contratual ou equivalente com os termos da locação e assinatura
do locador, além do respectivo comprovante de propriedade do locador da
época da campanha eleitoral (2021 ou 2022), assim como recibo,
comprovante de quitação ou equivalente sobre o pagamento, consoante
análise técnica do subitem 6.1.

Num. 43781733 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

Inconsistências mantidas com relação aos gastos eleitorais do fornecedor
AUTO POSTO RBS e JORGE LUIZ GUIMARÃES DE BARROS FILHO, os
quais somam o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

No caso, tem-se que não houve a comprovação dos gastos realizados com
os fornecedores AUTO POSTO RBD e JORGE LUIZ GUIMARÃES DE BARROS FILHO,
ambos no montante de R$ 200,00 cada e atinentes a combustíveis e, considerando que o
seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
da Campanha, é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Entretanto, já houve a determinação de recolhimento de valores dispendidos
com combustíveis no item anterior (c.1), razão pela qual não se determina, novamente, no
presente tópico, sob pena de configuração de bis in idem.

Por fim, diante do baixo valor absoluto da irregularidade (R$ 400,00),
suficiente a aposição de ressalva. Entretanto, a falha deverá ser avaliada em conjunto
com as demais.

c.3) O parecer de diligências apontou a existência de inconsistências nas
despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
pagas em espécie sem a devida constituição do fundo de caixa, em afronta ao contido
nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimada para se manifestar, a prestadora afirmou que (ID 43610753):

Na prestação de contas retificadora, houve o registro do fundo de caixa, no
valor de R$ 400,00, tendo o setor técnico indicado que o valor superou o limite de 2% dos
gastos contratados, que foi no total de R$ 2.977,54, de modo que a inconsistência fica
mantida.

Sobre o tema, o artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
estabelece o seguinte:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
Num. 43781733 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Os artigos 38 e 39, ambos da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, dispõem
sobre as formas de pagamento de despesas de campanha e a constituição de fundo de
caixa, conforme se vê:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Num. 43781733 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

Deste modo, a regra autoriza que candidatos e partidos constituam reserva
em dinheiro (fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que
observem o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Além disso, a norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$
606,00.

Na espécie, houve a realização de um saque, no valor de R$ 400,00, em
27/09/2022, da conta destinada à movimentação de recursos do FEFC, inicialmente, sem
a devida constituição do fundo de caixa, tendo a prestadora informado que realizou o
pagamento de duas despesas, em espécie, no valor de R$ 200,00 cada. Ainda, incluiu na
prestação de contas retificadora a constituição do fundo de caixa no valor correspondente
de R$ 400,00.

Ocorre que, no caso, a candidata poderia ter declarado a constituição de
fundo de caixa no valor máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 2.977,54), o que
corresponderia a R$ 59,55. Todavia, a prestadora extrapolou em R$ 340,45 o valor que
poderia ter utilizado como fundo de caixa.

A Jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a constituição de
fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional, bem como que é cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o somatório, em valor absoluto, das irregularidades não ultrapassa
R$ 1.064,00. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE. INEXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. ANOTAÇÃO DE RESSALVA. DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando constituído fundo de caixa acima do limite legal de inexpressível
porte, não comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas, autorizando, deste modo, apenas a aposição de ressalva.

2. Não obstante, o pagamento de despesas em espécie, com a constituição
de fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia
ao Tesouro Nacional, uma vez que a comprovação do pagamento por meio
da apresentação de documentação fiscal não supre a falta de possibilidade
de rastreamento do destino dos recursos empregados. Precedentes desta
Corte.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43781733 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

(TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060276133, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 12/09/2023)

Dessa forma, considerando que o valor extrapolado de fundo de caixa se
refere a recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente
a devolução do valor R$ 340,45 ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, a irregularidade, no montante de R$ 400,00 permite a anotação de
ressalva, contudo, deverá ser avaliada em conjunto com as demais.

d) Atraso na abertura da conta bancária específica:

No caso em tela, constou no parecer conclusivo o atraso na abertura da conta
bancária específica, prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu em
15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 29/08/2022,
conforme se vê:

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

Num. 43781733 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária (ID
43633611).

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS
COM ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO
NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E DESTA CORTE. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE deliberou
que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº
0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.
Num. 43781733 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO
PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30%
DAS DESPESAS DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só
e por um curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à
agremiação partidária do montante não utilizado, posto que o crédito
contratado foi pago com recursos provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados,
mostrando–se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao
partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 4 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das
contas, revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.479,66,
Num. 43781733 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' – e, ainda que
represente aproximadamente 49,32% do total de recursos utilizados na campanha (R$
3.000,02), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, ensejando, portanto, a aprovação das contas com ressalvas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo
este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Data 06/09/2023)
Num. 43781733 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Num. 43781733 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Thalita Pereira Straub
Correia, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Democracia
Cristã, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de
R$ 1.074,64, nos termos do artigo 79, § 1º, de R$ 5,00, conforme artigo 31 e de R$ 0,02,
em atendimento ao artigo 32, § 1º, II, todos da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603653-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 THALITA PEREIRA STRAUB CORREIA DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
da INTERESSADA: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: THALITA PEREIRA STRAUB CORREIA - Advogadas
da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

Num. 43781733 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781733 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2023 08:29:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120708291118900000042739646
Número do documento: 23120708291118900000042739646
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:53:25